Tribunal: TJMT
Processo: 1024671-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024671-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOACIR JUNIOR ALVES RIGONE - CPF: 063.940.871-06 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRIDO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1024671-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1024671-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Visual Formaturas Eireli

Recorrido:

Moacir Junior Alves Rigone

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBERTURA FOTOGRÁFICA DE FORMATURA. ATRASO NA ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa prestadora de serviço de fotografia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à obrigação de entregar as fotografias da formatura do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se o valor arbitrado para a indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Restou comprovado que a recorrente não entregou as fotografias contratadas dentro do prazo estipulado, tampouco demonstrou qualquer justificativa válida para o descumprimento contratual, inexistindo excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, caso fortuito ou força maior.

5.

A não entrega das fotografias gerou desgaste emocional ao consumidor, configurando o dano moral, conforme jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece o dano “
in re ipsa
” em casos de descumprimento contratual com reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

6.

O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e sua repercussão. No caso, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00, suficiente para compensação do dano e efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço de fotografia de formatura, com descumprimento injustificado do prazo de entrega das imagens contratadas, caracteriza dano moral “
in re ipsa”
.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando arbitrada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 1, DJE nº 11.799, págs. 14/15, de 01/10/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1001427-17.2023.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 26/02/2024, DJE 29/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1024671-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1024671-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Visual Formaturas Eireli

Recorrido:

Moacir Junior Alves Rigone

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Visual Formaturas Eireli.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:
5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
246944238
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
na obrigação de entregar os serviços contratados
, bem como condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais n
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
Id. 246944247): requer
a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(
Id. 246944652)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1024671-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1024671-50.2024.8.11.0001

Recorrente:
Visual Formaturas Eireli

Recorrido:

Moacir Junior Alves Rigone

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que firmou um contrato com a empresa recorrente (Id. 246944220), para prestar serviços de cobertura fotográfica, incluindo a produção e entrega das fotos dos eventos de Colação de Grau do autor.

Aduz que foi estipulado no contrato que a empresa deveria disponibilizar o material fotográfico no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a última data festiva, ocorrida em 22/04/2023, no entanto, decorrido o prazo, as fotos não foram entregues, mesmo após inúmeras tentativas de contato.

Em que pese a recorrente alegar que não tem dever de indenizar, não apresentou nenhum documento probatório a fim de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou à defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que o recorrida foi submetido à situação de desgaste emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando pela
desídia da requerida.

Consoante a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
ÁLBUM DE FORMATURA PAGO E NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM
- DANOS MATERIAIS - DEVIDO-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do álbum de formatura adquirido pelo consumidor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral
.3. Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.7. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1001427-17.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 1
.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025